Tribunal: TJSP
Processo: 1030674-24.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Consórcio imobiliário – Autora que adquiriu, mediante instrumento de cessão de direitos, o crédito decorrente de cota cancelada – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - Não acolhimento – Pedido de restituição de valores atinentes ao consórcio que contempla a apuração de quais montantes devem ser

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança – Consórcio imobiliário – Autora que adquiriu, mediante instrumento de cessão de direitos, o crédito decorrente de cota cancelada – Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - Não acolhimento – Pedido de restituição de valores atinentes ao consórcio que contempla a apuração de quais montantes devem ser deduzidos – Preliminar afastada.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Generalidade da alegação – Suficiência dos documentos encartados nos autos, sendo despiciendo o aprofundamento probatório – Preliminar não acolhida.
PRELIMINAR DE CHAMAMENTO DA CEDENTE AO PROCESSO – Inviabilidade – Ausência de hipótese de cabimento dessa modalidade de intervenção de terceiros – Caso dos autos que não versa sobre contrato de fiança ou responsabilidade solidária entre a insurgente e a cedente – Aplicação do art. 130 do CPC e do art. 265 do CC – Preliminar rechaçada.
MÉRITO – Inaplicabilidade do art. 13 da Lei n. 11.795/08 à espécie – A anuência prevista na Lei de Consórcios diz respeito às hipóteses de cessão de direitos e obrigações de consorciado ativo, o que não é o caso dos autos, ante o cancelamento da cota, só subsistindo, pois, o crédito de titularidade da consorciada, que o cedeu à demandante – Cláusulas previstas no "Contrato de Adesão Para Grupo de Consórcio Bens Imóveis" que estabelecem a necessidade de prévia e expressa anuência da administradora do consórcio para transferência da cota ativa a terceiros, situação diversa da retratada no caso vertente – Desnecessidade de outorga de anuência da requerida ao negócio jurídico em apreço – Prévia notificação extrajudicial da administradora sobre a aludida cessão, com o recebimento da missiva por preposto devidamente identificado, para pagamento do montante discutido à cessionária – Indevido crédito superveniente da verba em favor da cedente – Correto desfecho de procedência dado à causa em Primeiro grau – Precedentes do STJ e do TJSP, inclusive desta Colenda Câmara.
DAS DEDUÇÕES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – Remuneração devida à administradora enquanto o consorciado permaneceu ativo no grupo – Art. 5o, §3o, da Lei n. 11.795/2008 e art. 5o, IV, da Circular n. 3.432/2009 do BACEN – Importância que, no entanto, deverá ser descontada da quantia a ser restituída ao consorciado de forma proporcional ao período em que a cedente se manteve vinculada – SEGURO PRESTAMISTA – A cedente consorciada se beneficiou das coberturas durante o período em que permaneceu vinculada ao plano de consórcio, tratando-se de obrigação pessoal – Importes despendidos a título de prêmio securitário que deverão ser excluídos da restituição – CLÁUSULA PENAL – Impossibilidade de aplicação sem comprovação do prejuízo suportado pelo grupo ou pela administradora – Inteligência do art. 53, § 2o, do CDC – Precedentes desta Câmara.
CONCLUSÃO – Sentença mantida – PRELIMINARES AFASTADAS – RECURSOS DESPROVIDOS NO MÉRITO.